Tribunal: TJMT
Processo: 1000065-83.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000065-83.2020.8.11.0037
RECORRENTE: ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ANTÔNIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da parte recorrente, tão somente para a afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé imposta ao advogado da parte autora/apelante, nos termos da seguinte ementa (ID 110725994):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FRAUDE NÃO DEMONSTRADA – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR QUASE 1 ANO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA COMPROVADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador constata que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Comprovada a contratação válida, é legítima a cobrança das prestações ajustadas. 3. De acordo com o eg. STJ, a aplicação das penas previstas no art. 79 e seguintes do CPC/15 não se estende ao advogado, público ou privado, ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, “pois (eles) não estão sujeitos à punições (desse viés) em razão de sua atuação profissional”, de modo que, se o juízo da causa reconhece que os atos praticados por estes profissionais no exercício de suas funções são irregulares ou ilegais, caberá a ele direcionar os autos ao órgão de classe competente ou à corregedoria, a fim de apurar eventual responsabilidade disciplinar decorrente de tais atos.
(TJMT –Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 1000065-83.2020.8.11.0037, Relator(a): JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 25/11/2021).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 79, 80, 81, 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não há comprovação de que tenha alterado a verdade dos fatos com intuito de induzir o juízo em erro e causar prejuízo ao recorrido. Com substrato nestas premissas, defende que não subsiste a condenação por litigância de má-fé.
Recurso tempestivo (ID 112256498).
Contrarrazões (ID 115187474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC - ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, VI, e 1.022, II, do CPC – omissão do acórdão recorrido, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos embargos de declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante do exposto, inviável a admissibilidade recursal neste ponto.
Da violação aos artigos 79, 80 e 81, do CPC – ausência de interesse recursal.
A parte recorrente alega violação aos artigos 79, 80 e 81 do Código de Processo Civil, os quais disciplinam as hipóteses caracterizadoras de má fé processual, requestando pelo afastamento da multa imposta à parte autora.
Todavia, em análise da pretensão recursal, observa-se que a parte recorrente é carecedora de interesse, eis que seu objetivo já foi alcançado, pois a sentença de primeira instância não a condenou ao pagamento de multa de litigância de má fé, isentando-a, ainda das custas e honorários, ao argumento de que a parte não tinha ciência da distribuição desta demanda. Ademais, a condenação à multa foi imposta apenas ao patrono, conforme se extrai do seguinte trecho:
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais” (Proc. no 1000065-83.2020.8.11.0037), ajuizada pela apelante contra o BANCO BMG S.A., julgou improcedente o pedido por verificar que o Banco/réu “trouxe aos autos as Cédulas de Crédito Bancário, devidamente assinada (pela autora), bem como a sua documentação pessoal e a declaração de domicílio”, e, ainda, provou a transferência de valores à conta pessoal da autora, mas, considerando que, em processo similar que tramita em apenso (Proc. no 0000076-95.2021.8.16.0186 – cf. Id. no 92980541), a autora “informou ao Oficial de Justiça que não conhece o advogado, que não lhe outorgou procuração, tampouco sabe o conteúdo do processo, pois nunca ingressou com nenhuma ação judicial”, deixou de condenar a autora às custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, “tendo em vista o desconhecimento (da autora sobre o) ajuizamento da ação”.
Considerando, ainda, ser “evidente a litigância de má-fé do advogado, visto que deduziu pretensão contra questão incontroversa, alterou a verdade dos fatos e usou do processo para conseguir objetivo ilegal”, a MMa. Juíza condenou o causídico “ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa”.
Deste modo, o aresto recorrido sequer julgou a controvérsia ora trazida a estes autos (suposta imposição de multa por litigância de má fé a parte recorrente), cingindo seus fundamentos a beneficiar exclusivamente o seu patrono, pois afastou a condenação por litigância de má fé que lhe fora imposta pela magistrada singular.
Desse modo, considerando que a pretensão recursal já foi atendida pela decisão recorrida, é desnecessária e inútil a ferramenta processual manejada, o que impede a admissão do recurso, neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça